Tribunal: TJBA
Processo: 0500653-14.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500653-14.2017.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RUBENITA MARIA DA SILVA e outros Advogado(s): LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA, BRUNO DE MAGALHAES OLIVEIRA COSTA, MAIRA COSTA MACEDO APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros Advogado(s):MAIRA COSTA MACEDO, BRUNO DE MAGALHAES OLIVEIRA COSTA, LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO DE OBRA. AFASTAMENTO DE LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DANO MORAL. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração simultâneos opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da ré e deu parcial provimento à apelação da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu nos vícios alegados pelos Embargantes a justificar a reforma do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O imóvel foi financiado com subsídio governamental no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, circunstância não infirmada pela embargante. A tentativa de desqualificar a vinculação ao programa com base em anúncios não altera a natureza jurídica do contrato. 4. O Tema 996 do STJ aplica-se às hipóteses em que há atraso na entrega e o comprador é privado do uso do imóvel para moradia. No caso, a destinação era locação, vedada pelo programa, tornando a tese inaplicável. 5. A embargante não apresentou prova idônea da valorização imobiliária apta a justificar alteração da base de cálculo da cláusula penal. A invocação de índices genéricos não supre o ônus probatório. 6. A alegação de omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo é infundada. O mérito do apelo foi julgado, e o acolhimento parcial, sem suspensão da obrigação de fazer, implica negativa tácita ao pedido incidental. 7. Reconhecido o adimplemento substancial, é indevida a retenção das chaves. A embargante não demonstrou justa causa, tampouco a ocorrência de inadimplemento que justificasse a exceção de contrato não cumprido. 8. O dano moral decorre da conduta ilícita da embargante ao reter o imóvel quitado em mais de 90%, impedindo seu uso por longo período. 9. A manutenção da cláusula penal, com exclusão dos lucros cessantes, afasta alegação de bis in idem. A decisão é clara quanto à exclusão da cumulação indevida. 10. A mera insatisfação das partes embargantes com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração Simultâneos opostos nos autos do recurso principal de n. 0500653-14.2017.8.05.0137, em que figuram como Embargantes e Embargados recíprocos RUBENITA MARIA DA SILVA e L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.